Tribunal: TJDFT
Processo: 0735135-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735135-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DOS REIS CASTRO ROCHA AGRAVADO: VANTE INVEST ASSESSORIA DE INVESTIMENTO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora CÍNTIA DOS REIS CASTRO ROCHA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade no 0733891-25.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado (ID 244606432 – origem). Em suas razões recursais, alega que foi excluída do quadro societário da empresa agravada de forma unilateral, sem prévia ciência ou anuência, durante tratativas extrajudiciais para formalização consensual de sua retirada. Expõe que integrou o quadro societário da empresa desde março de 2022, como agente autônoma de investimentos e, após mudança de corretora, foi submetida a obrigações excessivamente gravosas, por meio de termo de acordo de quotistas celebrado, além de ter sido indicada como assessora-chave, sem prévia ciência. Sustenta que sua exclusão foi realizada por meio de indevida e sorrateira utilização de procuração, revogada tacitamente, sem prévia comunicação formal; e que permanece impedida de exercer sua atividade profissional, tendo sua base de clientes retida indevidamente pela empresa agravada, sem qualquer repasse financeiro ou formalização de distrato, a permitir o exercício de sua atividade profissional perante outro escritório em São Paulo. Argumenta que cláusulas do Acordo de Quotistas e do Termo de Quitação impõem restrições abusivas à sua liberdade profissional, configurando verdadeiro cerceamento jurídico e econômico, além de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Defende que a ausência de tutela judicial tem causado prejuízos materiais e morais irreparáveis, incluindo a perda de oportunidade de vinculação a novo escritório, bloqueio de comissionamentos e apropriação indevida de sua carteira de clientes. Tece considerações sobre a probabilidade do direito em razão das cláusulas consideradas abusivas, e o perigo na demora, por inviabilizar o livre exercício de sua profissão. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da exclusão societária, vedar o uso da base de clientes pela agravada e suspender cláusulas restritivas do Acordo de Quotistas e do Termo de Quitação, a fim de viabilizar sua reinserção no mercado. Requer, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento integral da tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (Id 75380523). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os relevantes fundamentos apresentados quanto à suposta indevida exclusão da sociedade e incidência de restrições a sua atividade profissional, em razão de cláusulas restritivas consideradas abusivas, impõe-se observar que tais questões demandam, contudo, uma análise mais profunda dos fatos jurídicos, não compatível com o presente momento processual recursal, notadamente por se evidenciar, em princípio, a assinatura e, portanto, certa ciência da autora-agravante quanto às condições e limitações pactuadas para eventual retirada da sociedade (Id 241099510 – origem). Ademais, importa, ainda, observar que a pretendida imediata liberação da autora para atuação na mesma área em outro escritório, de forma contrária ao até então pactuado, revela-se precoce diante da relevância jurídica da controvérsia, além de deter, em princípio, caráter eminentemente satisfativo, situação que impõe uma melhor e mais aprofundada apreciação pelo Colegiado, em detida e prudente análise por ocasião do mérito recursal, que costuma ser célere. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito, a fim de apreciar, em caráter exauriente e com maior grau de segurança, a concessão ou não da tutela de urgência pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora